Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0738264-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Assis Victor Neto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença em face do ente público. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de setembro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator